Tribunal: CARF
Processo: 11020.006125/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.006125/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.763 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
MTM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
MTM Comércio de Peças e Serviços Ltda. foi autuada a recolher contribuições
previdenciárias, parte do segurado, não descontada pela empresa, incidentes sobre a
remuneração do segurado contribuinte individual Antônio Carlos Varaschin, nas
competências 01/2005, 02/2005 e 03/2005, conforme Relatório Fiscal - RF, fls. 44 e 45.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.006125/2008-97
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.006125/2008-97

O lançamento é constituído do levantamento HON e o valor do crédito apurado é de R$
1.480,09 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e nove centavos), consolidado em
16/09/2008.
A empresa teve ciência da autuação em 19/08/2008 e apresentou, em 20/10/2008,
impugnação tempestiva, fls. 69 a 72, alegando que a infração não deve subsistir, posto
terem sido, as folhas de pagamento da empresa, elaboradas dentro do prazo legal e de
acordo com as normas técnicas e legais, contendo todos os fatos geradores e os
elementos exigidos.
Alega, ainda, a ocorrência de bis in idem, uma vez que os créditos lançados já foram
objeto de cobrança na Reclamatória Trabalhista no 00628-2005-461-04-00-9, da 1° Vara
da Comarca de Vacaria, RS, onde a empresa foi demandada, por Antônio Carlos
Varaschin, a reconhecer vínculo trabalhista e para pagamento de verbas, incluídas as
apuradas no presente lançamento de crédito tributário. Caso improvida a impugnação,
requer seja oficiado o juízo trabalhista, para a desconsideração, naquele processo, dos
valores referentes à contribuição previdenciária relativa às competências aqui lançadas.
Requer a desconstituição do lançamento e do crédito tributário apurado ou,
sucessivamente, a declaração de nulidade da infração, em decorrência da multa aplicada
estar em desacordo com a legislação ou a produção de toda a prova documental em
direito admitida.
Requer, ainda, a juntada, pela RFB, de relatório de contribuições do cadastro CNIS, a
fim de apurar os valores já recolhidos pelo profissional, deduzindo-os do total lançado.
Apreciada a impugnação apresentada, o lançamento foi julgado procedente pela
DRJ/POA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Auto de Infração - AI DEBCAD n°37.154.610-9
1. LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. O presente processo se refere a
contribuições incidentes sobre valores pagos a contribuinte individual, que não se
confundem com os valores impagos posteriormente pleiteados junto à Justiça
Trabalhista.
2. MULTA DE MORA. A inclusão de contribuições no lançamento fiscal dá ensejo à
incidência de multa de mora, de caráter irrelevável, de acordo com a legislação vigente
à época do lançamento do crédito tributário.
3. JUNTADA DE DOCUMENTOS. A prova documental deve, regra geral, ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras da juntada
posterior de documentos. 4. PROVA DOCUMENTAL. Descabe o pedido para que a
Administração promova a juntada de documentos, protegidos por sigilo fiscal, para
suprir prova cuja produção incumbe à empresa notificada
Lançamento Procedente
Notificado do acórdão aos 22/07/09 (fls. 50), o contribuinte apresentou Embargos
de Declaração dessa decisão aos 24/07/2009 (conforme informado a fls. 58) alegando
contradição, obscuridade e omissão, bem como recuso voluntário aos 24/08/09 (fls. 65).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.006125/2008-97

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme acima relatado, o recorrente foi notificado do julgamento de sua
impugnação aos 22/07/2009 (Aviso de Recebimento anexado aos autos a fls. 50). Dessa decisão,
opôs Embargos de Declaração aos 24/07/2009 e recurso voluntário aos 24/08/2009.
A 7a Turma da DRJ/POA, por meio do Despacho de no 043/2009, a fls. 67, houve
por bem não conhecer os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, ora recorrente, por
“não se vislumbram inexatidões materiais, erros de escrita ou de cálculos na Decisão indicada,
elementos ensejadores da correção prevista no artigo 32 do Decreto n° 70.235/72”.
Acrescentou, ainda, o julgador de primeira instância:
Portanto, não conheço dos Embargos de Declaração por falta de previsão legal, em sede
de primeira instância administrativa, para o recurso manejado.
De qualquer forma, merece ser destacado que o propósito do contribuinte, ao alegar a
ocorrência de contradição, obscuridade e omissão na Decisão, é reabrir a discussão em
torno da produção de provas e do aproveitamento de contribuição previdenciária
incidente sobre valores pagos em reclamatória trabalhista. Tais discussões já foram
anteriormente apresentadas e devidamente examinadas por ocasião do julgamento
proferido através do Acórdão 10-19.992.
Observe-se que a Decisão de fls. 43/46 é bem clara ao aduzir as razões pelas quais foi
indeferido o pedido de produção de provas (Título "Da Produção de Provas" e "Da
Juntada de Documentos", fl. 46), e ao discorrer acerca dos motivos pelos quais o
recolhimento indicado na peça impugnatória não foi aproveitado ao crédito (Título "Da
Reclamatória Trabalhista", fl. 45).
Os autos vieram, então, para apreciação e julgamento do recurso voluntário
interposto.
Anote-se, inicialmente, que a fls. 102 consta “Termo de Juntada de Documento”,
que dá conta da juntada aos autos de solicitação de sobrestamento do julgamento da impugnação
em face da apresentação dos aludidos Embargos de Declaração. Embora o termo de juntada de
documento em questão se refira a sobrestamento do julgamento da “Impugnação”, quer referir-
se, em verdade, ao julgamento do recurso voluntário, uma vez que os Embargos de Declaração
foram opostos justamente do acórdão que julgou a impugnação. Portanto, não poderia o
recorrente pretender o sobrestamento de um julgamento que já aconteceu. Ademais, constata-se
que as folhas indicadas no aludido “Termo...” se trata, na realidade, do próprio recurso
voluntário e que o sobrestamento do julgamento do recurso até a manifestação da DRJ sobre os
Embargos de Declaração opostos é ali defendido como tese e pedido preliminares.
Pois bem. Prosseguindo, como mencionado, o recorrente foi notificado do
acórdão proferido pela DRJ no julgado de sua impugnação aos 22/07/2009, como demonstra o
AR de fls. 5, uma quarta-feira, e interpôs Recurso Voluntário contra essa decisão aos
24/08/2009, uma segunda-feira, dia útil, data da postagem de seu recurso, conforme se verifica
do carimbo dos correios aposto no envelope anexado a fls. 65 dos autos.
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá
outras providências, na SEÇÃO VI, dedicada ao julgamento em primeira instância, prevê, em
seus artigos 32 e 33, o seguinte:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.006125/2008-97

Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Em suma, de fato, como bem observou o julgador de primeira instância quando da
manifestação acerca dos Embargos de Declaração apresentados pelo ora recorrente contra o
acórdão proferido no julgamento de sua impugnação, o único recurso cabível contra essa
decisão, nos termos da legislação que rege a matéria, é o recurso voluntário dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive se destinado a suscitar a correção de
inexatidões materiais e/ou erros de escrita ou de cálculo, recurso este, aliás, que deverá ser
interposto no prazo de 30 dias seguintes à ciência da decisão em questão.
Desse modo, como não são cabíveis Embargos de Declaração contra o acórdão da
DRJ que julgou a impugnação, uma vez interpostos, eles não produzem nenhum efeito e, assim
sendo, não têm aptidão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do
recurso efetivamente cabível ou mesmo para obstar o curso do procedimento
administrativo fiscal, como pretendeu o recorrente.
Assim, uma vez que o recorrente foi notificado da decisão recorrida aos
22/07/2009, o termo inicial da contagem do prazo para interposição de seu recurso voluntário foi
dia 23/07/2009, conforme previsto no art. 5o do mesmo Decreto no70235/721, sendo, portanto,
o termo final para interposição desse recurso o dia 21/08/2009, uma sexta-feira.
Ocorre que, como acima esclarecido, conforme se verifica dos autos a fls. 65, o
recorrente somente interpôs seu recurso voluntário aos 24/08/2009, informação esta também
confirmada no Ofício no 115/08/DRF-CXL-Secat/EAC-2, a fls. 69, quando já transcorrido o
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que o fizesse.
Anote-se, por fim, que o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos
processos administrativos naquilo em que forem omissos, aos processos administrativos fiscais,
inclusive, dispõe, no § 6o de seu art. 1.003, que “o recorrente comprovará a ocorrência de
feriado local no ato de interposição do recurso”, prova esta que não foi feita pelo recorrente.
De todo modo, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, não
encontramos informações acerca de feriado municipal no dia 21/08/2009 no Município de São
Marcos/RS que impossibilitasse o cumprimento do prazo para interposição do recurso pelo
recorrente.
Desse modo, o recurso voluntário é flagrantemente intempestivo.

1 Decreto no 70235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.006125/2008-97

Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital